Tribunal: TJSP
Processo: 0013510-72.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelada, homologando os cálculos apresentadas por esta no tocante aos erros materiais apontados e, com relação aos juros moratórios e à correção monetária, determinou que os cálculos devem obedecer ao disposto no acórdão transitado em julgado, dando prosseguimento ao cumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelada, homologando os cálculos apresentadas por esta no tocante aos erros materiais apontados e, com relação aos juros moratórios e à correção monetária, determinou que os cálculos devem obedecer ao disposto no acórdão transitado em julgado, dando prosseguimento ao cumprimento de sentença – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue a execução, nos termos do art. 203, §1o, do CPC – Não havendo a extinção do cumprimento de sentença, trata-se de decisão interlocutória, a ser combatida por recurso de agravo de instrumento, conforme disposição do art. 1.015, § único, do CPC – APELAÇÃO não conhecida.